Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710439-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ORGANIZACOES ALLE LTDA, JOSE ALLE HAIDAR FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0000742-65.2014.8.07.0001), em que contende com ORGANIZAÇÕES ALLE LTDA e JOSÉ ALLE HAIDAR FILHO. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta aos sistemas CCS e Infojud - DOI (ID 118778058): “1. O exequente, na petição retro, requer a consulta ao sistema CCS e Infojud - DOI. De acordo com o Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). O referido sistema informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Assim, indefiro o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), uma vez que tal consulta em nada contribuirá para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora. 2. Por outro lado, conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que já realizada pesquisa Infojud em nome dos executados. (ID 31280163) Com efeito, realizada a consulta aos aludidos sistemas e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. Ademais, não há qualquer indício de existência de bem imóvel de propriedade dos executados, que possa colocar em dúvida o resultado das consultas realizadas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1265475, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o exequente possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por derradeiro, registre-se que não houve a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica dos devedores, não sendo razoável que se utilize de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Dessa forma, também indefiro o pedido para que seja oficiada a Receita Federal do Brasil, com intuito de obter informações acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos executados. Tornem os autos ao arquivo. Int..” Em seu recurso, o agravante afirma que realizou várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome dos agravados, contudo, sem sucesso. Assevera que o indeferimento de pesquisas fere o princípio da cooperação, tais informações somente o Juízo consegue obter. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que não seja determinada a remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo-se assim o prazo prescricional. No mérito, requer seja provido o recurso, a fim de que sejam deferidas as pesquisas solicitadas. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 34140981). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 13/1/2014, em que a parte exequente requer a satisfação de crédito referente à cédula de crédito bancário no valor original de R$ 227.548,04. A Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil dispõe sobre a constituição do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Consiste em um cadastro destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. Trata-se de cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Nesse passo, não havendo dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações no CCS, a pesquisa pleiteada não proporcionará ao agravante qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Com relação à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, consta no sítio da Receita Federal que este é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Referido serviço visa possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, a fim de viabilizar o cumprimento do mister arrecadatório da Receita Federal. Foi realizada pesquisa Infojud em nome dos executados (ID 31280163). Realizada a consulta ao aludido sistema e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pretensão de consulta ao DOI. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é cadastro meramente declaratório, no qual as instituições financeiras disponibilizam informações acerca da identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores, bem como as datas de início e fim do relacionamento mantido com a instituição. O CCS não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021.) Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 13:33:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador